Tribunal: TJDFT
Processo: 0729560-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMETO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, oposto contra acórdão, o qual julgou o agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. A embargante alega haver omissão ao deixar de enfrentar especificamente o pedido de inclusão dos sócios da empresa Acreditar e, contradição ao negar a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) omissão ao deixar de enfrentar especificamente o pedido de inclusão dos sócios da empresa Acreditar; e (ii) contradição ao negar a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O decisum foi claro ao dizer que os elementos probatórios demonstram serem as executadas Tecnisa S.A. e Acreditar Serviços De Intermediação Imobiliária Ltda - ME empresas distintas, com sócios, CNPJ e endereços próprios, conforme documentos. Não ficou comprovado o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses ou atuação conjunta, conforme enfatizado no acórdão.
3.2. Conforme esclarecido no julgado, o reconhecimento de grupo econômico não implica automaticamente responsabilidade solidária, sendo necessário demonstrar os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme enfatizado no acórdão. O fato de a empresa agravada ter o mesmo objeto social e endereço da executada não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 93, IX, da CF e o art. 489 do CPC.